Tribunal: TJSP
Processo: 1022112-33.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA. AJUIZAMENTO EM FACE DE PESSOA FALECIDA ANTERIORMENTE. PRECEDENTES. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
Proposta a execução fiscal, deve ela prosseguir contra o responsável tributário indicado na certidão de dívida ativa, impossibilitada modificação ulterior do sujeito passivo que se finou anos antes de iniciado o processo. Deve a Fazenda

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA. AJUIZAMENTO EM FACE DE PESSOA FALECIDA ANTERIORMENTE. PRECEDENTES. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
Proposta a execução fiscal, deve ela prosseguir contra o responsável tributário indicado na certidão de dívida ativa, impossibilitada modificação ulterior do sujeito passivo que se finou anos antes de iniciado o processo. Deve a Fazenda promover diligências administrativas para litigar com correto responsável tributário.